Tribunal: TJSP
Processo: 0008996-45.2024.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PELA CONDIÇÃO DE MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. (1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (2) MÉRITO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSIDERAÇÕES. (3) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PELA CONDIÇÃO DE MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. (1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (2) MÉRITO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSIDERAÇÕES. (3) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA TESE DE ISENÇÃO DE PENA, EM DECORRÊNCIA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. A INGESTÃO DE DROGAS ILÍCITAS DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO ATINGE A IMPUTABILIDADE PENAL DO RÉU. (4) EXISTÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. (5) QUALIFICADORAS RECONHECIDAS E MANTIDAS. NECESSIDADE DE SUJEIÇÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI. (6) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. (7) AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Preliminar de nulidade da sentença. Descabimento. Não se verifica na decisão recorrida a existência de excesso de linguagem a macular a sua validade. A simples leitura da sentença permite constatar que a decisão de pronúncia foi proferida em termos comedidos, revelando absoluta imparcialidade por parte do Magistrado, sem o emprego de expressões, termos ou fundamentos que extrapolem os limites de uma argumentação isenta, a denotar que o Juízo "a quo" sublinhou tratar-se a sua decisão de mero juízo de admissibilidade, autorizado pela existência dos requisitos legais da pronúncia (prova da materialidade e indícios de autoria). Por fim, não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa, não se podendo falar na existência de nulidade processual, mesmo porque vigora no Direito Processual Penal pátrio o princípio "pas de nullité sans grief", pelo qual não se declara nulidade se desta não houver resultado prejuízo, concreto, para uma das partes. Precedentes do STF (HC 226.309-AgR/MT – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 03/05/2023 – DJe de 12/05/2023; HC 204.853-AgR/AC – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 18/04/2023 – DJe de 03/05/2023; Rcl 57.391-AgR-segundo/CE – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 02/03/2023; HC 221.838-AgR/PE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 06/02/2023; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; RHC 208.338-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 29/06/2022 e HC 198.937-AgR/DF – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 18/12/2021 – DJe de 24/02/2022).
2. Mérito. A decisão de pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade, autorizado pela existência dos requisitos legais da pronúncia (prova da materialidade e indícios de autoria). Não é exigida, nesta etapa processual, prova incontroversa da autoria do crime, sendo suficiente a existência de indícios mínimos de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade da prática criminosa. Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci. Precedentes do STF (RHC 247.524-AgR/CE - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. 27/11/2024 - DJe 29/11/2024; HC 247.044-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 06/11/2024 - DJe 12/11/2024; ARE 1.500.584-AgR/SP - Rel. Min. CRISTIANO ZANIN - Primeira Turma - j. 30/09/2024 - DJe 03/10/2024; RE 1.400.601-AgR/SP - Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA - Segunda Turma - j. 26/08/2024 - DJe 16/09/2024; ARE 1.280.954-AgR-segundo/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 23/11/2021 – DJe de 07/01/2022 e RHC 192.846-AgR/SC - Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 24/05/2021 – DJe de 26/05/2021) e do STJ (HC 856.830/CE - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 12/11/2024 - DJe de 22/11/2024; AgRg no HC 914.080/TO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 13/11/2024 - DJe de 18/11/2024; EDcl no HC 939.217/ES - Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - j. 23/10/2024 - DJe de 30/10/2024; AgRg no AgRg no AREsp 2.372.058/BA - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 22/10/2024 - DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 769.601/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/3/2023 – DJe de 16/03/2023; HC 706.735/RS – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 14/02/2023 – DJe de 17/02/2023; AgRg no HC 783.582/RS – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 13/2/2023 – DJe de 16/02/2023; AgRg no AREsp 2.170.933/TO – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 04/11/2022; AgRg no AREsp 2.086.415/GO – Rel. Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 08/08/2022 e HC 643.974/RS – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 17/05/2022 – DJe de 23/05/2022).
3. Absolvição sumária. Não há falar-se em absolvição sumária, que, como é cediço, exige inequívoca demonstração da presença de uma das hipóteses elencadas no art. 415, do Código de Processo Penal. Ademais, não ficou induvidosamente evidenciada nos autos a isenção de pena, prevista no art. 45, da Lei n. 11.343/06, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Juízo competente para a análise do mérito, no caso, o Conselho de Sentença. Escólio de Guilherme de Souza Nucci. Não bastasse, a ingestão de bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas de forma voluntária não atinge a imputabilidade penal do réu, tendo em vista o estabelecido no art. 28, II, do Código Penal, lastreada na teoria da "actio libera in causa", cuja clareza dispensa adminículos. Precedentes do STJ (AREsp 2.601.848/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – DJe de 11/02/2025; REsp 2.125.363/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – DJe de 03/12/2024; REsp 1.952.726/MG – Rel. Min. Messod Azulay Neto – DJe de 08/08/2024; AgRg no AREsp 1.871.481/TO – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 09/11/2021 – DJe de 16/11/2021 e AgRg no AREsp 1.551.160/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 12/05/2020 – DJe de 28/05/2020).
4. Descabimento da tese de impronúncia. A decisão de pronúncia merece ser mantida, não se falando em impronúncia, porquanto há indícios da materialidade e da autoria do crime de homicídio consumado, suficientes à manutenção da decisão preliminar.
5. Manutenção das qualificadoras. Necessária a sujeição das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri, salvo hipóteses em que manifestamente inexistente, o que não se verifica "in casu". Precedentes do STF (RHC 217.451-AgR/PE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 05/10/2022 e HC 216.511-AgR/RJ – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 30/08/2022) e do STJ (AgRg no AREsp 2.257.000/RN – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 11/04/2023 – DJe de 14/04/2023; AgRg no HC 775.652/SC – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 13/03/2023 – DJe de 16/03/2023; AgRg no REsp 1.970.781/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 10/03/2023; AgRg no HC 687.481/PE – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 02/02/2023 e AgRg no HC 767.714/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 12/12/2022 – DJe de 15/12/2022).
6. Concessão de liberdade provisória. Descabimento. A existência dos requisitos da prisão preventiva é o que basta para afastar o pedido de liberdade provisória, não se perdendo de vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é torrencial no sentido de se manter a custódia cautelar daquele que respondeu preso durante o processo, mormente quando persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, no caso, preventiva. Precedentes do STF (RHC 217.486-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 03/11/2022 – DJe de 07/12/2022; HC 216.428-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 16/08/2022; HC 132.295/PR – Rel. TEORI ZAVASCKI – Segunda Turma – j. em 02/08/2016 – DJe de 01/08/2017 e HC 138.120/MG – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 06/12/2016 – DJe de 16/12/2016) e do STJ (AgRg no HC 783.309/SC – Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 16/02/2023; AgRg no HC 789.276/MA – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 13/02/2023; AgRg no RHC 173.056/GO – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 19/12/2022; AgRg no AgRg no HC 761.058/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 04/11/2022 e AgRg no HC 742.659/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 16/08/2022 – DJe de 22/08/2022). Além disso, o requisito da ordem pública constitui fundamento idôneo para a decretação e para a manutenção da prisão preventiva. Fundamento idôneo. Precedentes do STF (HC 220.818-AgR/SP – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 10/11/2022 – j. 18/11/2022 e HC 217.330-AgR/RJ – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 06/10/2022) e do STJ (AgRg no HC 777.428/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 16/02/2023 e AgRg no HC 788.123/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 7/2/2023 – DJe de 14/02/2023). Por fim, as condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, residência fixa, emprego, dentre outras, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. É dizer: os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, "fumus comissi delicti" (materialidade e indícios de autoria) e "periculum libertatis" (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal) não são neutralizados tão-somente pela só existência dos fatores de ordem pessoal acima mencionados. Precedentes do STF (RHC 217.679-AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 06/10/2022; HC 214.290-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 23/05/2022 – DJe de 06/06/2022; HC 206.147-AgR/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 09/10/2021 – DJe de 25/10/2021 e HC 200.832-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 08/06/2021 – DJe de 14/06/2021).
7. Afastamento da preliminar e, no mérito, improvimento do recurso defensivo.